Tribunal: TJPA
Processo: 0050653-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050653-58.2013.8.14.0301

APELANTE: JOEL DA SILVA MORAES

APELADO: BANCO FIBRA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0050653-58.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JOEL DA SILVA MORAES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação. Contrato bancário. Cobrança de serviços de terceiros. Omissão inexistente. Compensação de valores. Impossibilidade em fase recursal. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Banco Fibra S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para reconhecer a legalidade da cobrança de gravame, mantendo a condenação à restituição simples dos valores cobrados a título de serviços de terceiros e registro de gravame. O agravante alegou omissão quanto à legalidade da cobrança de serviços de terceiros e quanto ao pedido de compensação entre eventual condenação e o saldo devedor contratual.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em omissão ao não analisar a legalidade da cobrança de serviços de terceiros; (ii) estabelecer se é cabível a compensação de valores entre o montante eventualmente devido ao consumidor e o saldo devedor do contrato na fase recursal.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão monocrática não é omissa, pois apreciou a cobrança de serviços de terceiros à luz da jurisprudência do STJ (Tema 958), que considera abusiva a cláusula que prevê ressarcimento por serviços sem especificação ou comprovação de efetiva prestação.

4.

O inconformismo do agravante não configura omissão, mas mera discordância com a conclusão adotada, a qual está em sintonia com o precedente vinculante do STJ (REsp 1.578.553/SP).

5.

O pedido de compensação de valores não pode ser apreciado nesta fase recursal, pois depende de apuração de valores líquidos, certos e exigíveis, devendo ser arguido na fase de cumprimento de sentença, conforme arts. 368 e 369 do Código Civil.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que mantém a condenação pela cobrança de serviços de terceiros não é omissa quando se fundamenta em precedente vinculante do STJ (Tema 958). 2. O pedido de compensação de valores só pode ser analisado na fase de cumprimento de sentença, quando apurados créditos e débitos líquidos, certos e exigíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 368 e 369; CPC/2015, arts. 1.021, §4º, 1.030, I, b, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, AgInt no AREsp nº 1.932.969/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.05.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO FIBRA S/A
contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID 28444871) que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante apenas para reconhecer a legalidade da cobrança do encargo contratual consistente no gravame, mantendo, no mais, a sentença de parcial procedência, que havia determinado a restituição simples dos valores cobrados a título de serviços de terceiros e registro de gravame.

Nas razões do recurso (PJe ID 28977161), o agravante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão monocrática, por não ter apreciado a legalidade da cobrança de "serviços de terceiros", nem tampouco o pleito de compensação de valores entre o montante eventualmente devido à parte autora e o saldo devedor existente no contrato.

Aduz que a cobrança de serviços de terceiros é legal, devidamente prevista em resoluções do Banco Central, não configurando tarifa bancária, e que a compensação é medida que se impõe, considerando a reciprocidade de débitos e créditos entre as partes.

O agravado apresentou contrarrazões (PJe ID 29794369), requerendo o desprovimento do recurso. Sustenta que a decisão agravada não é omissa, uma vez que, ao manter a condenação referente aos serviços de terceiros, validou a sentença nesse ponto, e que o pedido de compensação configura inovação recursal, não tendo sido formulado na instância de origem. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
No que tange a discursão sobre a cobrança de tarifa de serviços de terceiros, entendo acertada a decisum de origem, tendo em vista que
não ficou comprovado a efetiva prestação do serviço.
Nesse sentido, destaco o entendimento do C.STJ;

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EMBASADO NO ARTIGO 1.030, I, B, DO CP C DE 2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC DE 2015. DESCABIMENTO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, não cabe o agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 contra decisão que nega seguimento ao recurso especial por considerar ter havido, quanto ao tema impugnado, decisão alinhada a precedente submetido ao rito dos repetitivos (art. 1.030, I, b, do CPC/2015).

2. A Segunda Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conclui pela "abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado" (REsp n. 1.578.553/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/12/2018 - tema n. 958).

3. No caso, o acórdão está alinhado às premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (Súmula n. 83/STJ), sendo inviável alterar a solução adotada na origem, pois o acolhimento da tese recursal, de que há prova especificando o serviço efetivamente prestado, exigiria reexame de matéria fática e interpretação do contrato estabelecido entre as partes, o que não se admite no recurso sob exame (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”.

(AgInt no AREsp n. 1.932.969/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo
, no caso em comento. Assim como, fica latente a ausência de omissão no
decisum
agravada, revelando, em verdade, o mero inconformismo do agravante com a decisão proferida, que está em consonância com a jurisprudência consolidada e não apresenta qualquer vício que justifique sua reforma.

Quanto ao pleito de compensação de valores entre eventual condenação do banco e o suposto saldo devedor do contrato, tal pretensão se mostra
prematura
nesta fase recursal. A compensação deverá ser
analisada na fase de cumprimento de sentença
, momento processual adequado para apuração de valores líquidos, certos e exigíveis, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Assim, revela-se incabível a sua apreciação neste momento.

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/11/2025